Tribunal: TJDFT
Processo: 0732791-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Ausência de omissão. Embargos não providos.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que permitiu a expedição do formal de partilha sem a exigência de quitação dos tributos dos bens do espólio, devido ao parcelamento do crédito tributário.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão ao não analisar dispositivos legais apontados pelo embargante; e (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a matéria controvertida, concluindo que o parcelamento do crédito tributário obsta a exigência de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio como condição para a expedição do formal de partilha, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
7. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708475-60.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/11/2024.